Tribunal: CARF
Processo: 13116.001446/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13116.001446/2008-61
RESOLUÇÃO
3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO SERRA GRANDE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências: a) Intime a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de forma
detalhada e com a devida comprovação, inclusive mediante realização de prova pericial, o
enquadramento das despesas (bens e serviços) que deram origem aos créditos glosados pela
Fiscalização e mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu processo produtivo, considerando
o conceito de insumo segundo os critérios da essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto
da Eminente Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR,
bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17
de dezembro de 2018; b) Elabore Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos apresentados pela Recorrente, bem
como apurando a certeza e liquidez dos créditos pleiteados. Deverá ser analisando o
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo delimitado em julgamento ao REsp
no 1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo
Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso; c) Intime a Contribuinte para, querendo,
apresentar manifestação sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias. Após cumprida a
diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos para julgamento.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
Fl. 961
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sá Malta, Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto integral), Marcio José
Pinto Ribeiro (substituto integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente o conselheiro Leonardo Honório dos Santos, substituído pelo conselheiro
Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 03-36.511, proferido
pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília/DF que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e não reconheceu
direito creditório, conforme Ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Ressarcimento de Crédito de PlS/Compensação
Crédito presumido - Ha condição imposta para o aproveitamento de crédito de
PIS gerado por insumos. O termo “insumo” não pode ser interpretado como todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as atividades da
empresa, mas, tão-somente, aqueles bens (não incorporados ao ativo
imobilizado) e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e
serviços de manutenção, sejam efetivamente aplicados ou consumidos na
fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Compensação - A compensação de débitos tributários somente poderá ser
autorizada com crédito líquido e certo. In casta, não há crédito reconhecido para
compensar os débitos remanescentes confessados nas Dcomp.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo o relatório da decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de pretenso crédito de Pis
(não-cumulativa), apurado no final de cada trimestre do ano-calendário 2007, no
valor total de R$ 653.134,42, oriundo de exportação de mercadorias para o
mercado externo, consoante o artigo 5”, § 1°, da Lei no 10.637, de 2002, bem
como a sua compensação com débitos tributários confessados nos Per/Dcomp
listadas no item 2 do despacho decisório.
Fl. 962
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
3
A autoridade administrativa competente, após os procedimentos de praxe,
examinou a questão e no despacho decisório (fls. 778 a 798) reconheceu
parcialmente o crédito pleiteado e, em consequência, homologou as
compensações realizadas nas Dcomp, relacionadas no item 2, até o limite do
crédito reconhecido.
A contribuinte tomou ciência do despacho decisório, em 09/09/2008 (AR -fl. 809).
Inconformada, por intermédio de seu procurador (Elcio Costa Alvizi), apresentou,
em 08/10/2008, manifestação de inconformidade (fls. 8ll a 821), na qual
transcreve os fatos, síntese da decisão questionada e, em resumo, alega que a
decisão está equivocada nos seus fundamentos devendo ser reformada com base
nos seguintes argumentos sintetizados:
1.1 DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA:
- para obtenção do ouro em barras, com 99,999% de pureza, depende da
aquisição de maquinário pesado, equipamentos industriais, bem como de
produtos químicos utilizados nas etapas do processo de extração e de
beneficiamento do ouro em barras. Porém, a Fiscalização entendeu que ela "tem
como atividade-fim a produção de barras de ouro para exportação, utilizando o
minério (ouro) como matéria-prima, para si mesma;
- o fiscal concluiu, então, que ela desenvolve duas atividades distintas: a extração
do minério, em seu estado bruto, e a de produção de barras de ouro
(beneficiamento do bem a ser comercializado). Como consequência, pretende lhe
compelir a retirar da base insumos que geram créditos na apuração de Pis não-
cumulativa, ou seja, os insumos empregados (fls. 340/341) nas fases de extração e
de classificação da rocha;
- a espécie, todavia, o melhor direito não presta socorro à ação fiscal, de forma
que a cobrança tributária pretendida não se encontra adequada, o que deverá
conduzir à total improcedência da decisão fiscal;
1.2 DOS PRINCÍPIOS DA VERDADE MATERIAL E DO FORMALISMO MODERADO:
- o processo administrativo é regido, dentre outros princípios, pelos da verdade
material e do formalismo mitigado. Consoante ensinamentos doutrinários, o
primeiro cuida-se de princípio específico do processo que tramita na seara
administrativa, diferenciando-o, neste particular, do processo civil, e consiste na
necessidade de se buscar descobrir os fatos verdadeiramente ocorridos;
- o formalismo moderado, traduz-se no prestígio a ser oferecido à essência dos
fatos, independentemente da forma de manifestação destes. Cuida-se de diretriz
para a qual devem atentar os vários atores do processo administrativo e, nesta
medida, se vincula ao princípio anterior, viabilizando-o em determinadas
situações;
- esta realidade é válida para contendas administrativas ocorridas. Não por acaso
são encontrados, na Jurisprudência administrativa, precedentes com base nos
Fl. 963
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
4
quais se percebe que a perseguição na verdade material é prestigiada e deve ser
concretizada, ou seja, traduzida em atos e, como exemplo, transcreve ementa de
jurisprudência administrativa;
- atestado seu sólido embasamento demonstrará a sua legitimidade para
apropriação/utilização dos créditos do Pis não-cumulativa relativos aos insumos
(fls. 340/341) empregados nas fases de extração/classificação da rocha,
abordados nas próximas linhas;
1.3 DAS ATIVIDADES DE OBTENÇÃO DO OURO EM BARRAS:
- a diferença entre o minério (rocha na qual se incrusta o metal a ser processado)
e o metal puro ou preparado para ser utilizado são duas coisas distintas, quer
quanto ao seu aspecto e propriedade físicas (mistura de elementos químicos);
quer quanto à sua utilidade ou seu valor econômico;
- o ouro não se apresenta na natureza na forma e grau de pureza como os
produtos produzidos, bem como não tem a mesma utilidade. Por certo, não se
pode afirmar que a rocha extraída da mina tem a mesma finalidade do produto
acabado. Uma barra do metal ouro, não tem o mesmo destino e fim de uma rocha
com o mesmo peso, que contenha o elemento químico ouro, extraída da mina.
Nenhuma indústria adquire as rochas retiradas da mina para produzir anéis ou
pulseiras;
- não pode ser retirada da mina através do processo como de garimpagem, posto
que o minério não se encontram concentrado nas rochas, na forma de pepitas.
Nesta o teor de metal contido no minério é tão alto que não requer processo
industrial, diferentemente do seu processo;
- por definição do artigo 36 do Código de Mineração aprovado pelo Decreto-Lei n°
227, de 1.967, alterado pela Lei n° 9.314/96, lavra é "o conjunto de operações
coordenadas objetivando o aproveitamento industrial da jazida, desde a extração
de substâncias minerais úteis que contiver, até o beneficiamento das mesmas";
- realmente, a execução de uma exploração mineral (mina) é composta por um
conjunto de sequência ordenada de etapas e o processo produtivo consiste de
uma série de operações, começando com a extração do minério de ouro, sendo
submetido a várias etapas de beneficiamento, sendo o estágio final o da
aglutinação das microscópicas partículas para serem refinadas através de um
processo eletrolítico e purificadas e posteriormente fundidas em barras, com um
teor elevado de pureza;
- o processo produtivo, refere-se ao conjunto de operações integradas de
extração e de beneficiamento do minério de ouro, até a obtenção do ouro em
barras, assim, não há se falar em desenvolvimento de duas atividades distintas -
uma de extração de minério e outra relativa ao beneficiamento do ouro;
- consoante os artigos 38 e 39, do Código de Mineração, para o exercício da
atividade de extração e de beneficiamento do minério, a mineradora está
Fl. 964
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
5
obrigada a elaboração de um Plano de Aproveitamento Econômico da jazida,
inclusive com a descrição das instalações e de beneficiamento, e não apenas da
etapa da extração, ou somente da etapa de beneficiamento, como se fossem
atividades separadas;
- pela conjugação dos artigos 36, 38 e 39, resta cristalino que as etapas de
extração e de beneficiamento do minério são sequencialmente integradas, sendo
inaceitável considerar estas etapas do processo como duas atividades separadas,
como quis fazer crer a criação inventiva do fiscal notificante, mesmo porque
jamais se obterá de terceiros o minério bruto objetivando um posterior
beneficiamento;
- não desenvolve uma atividade de extração do minério e outra atividade de
beneficiamento de ouro, como se dois produtos distintos fossem, de modo que a
pretensão do fiscal notificante fere literalmente as disposições definidas nos
artigos 36, 38 e 39, do 19 Código de Mineração e, como a fiscalização está adstrita
à Lei no sentido formal, a notificação fiscal não pode prosperar como decreto para
lhe impor imposição tributária.
1.4 DOS CRÉDITOS GLOSADOS:
- os créditos de PIS não-cumulativa glosados, todos são relacionados aos insumos
e bens efetivamente consumidos ou desgastados em contato direto com o
minério de ouro, na etapa de extração do minério - repita-se, uma das primeiras
etapas do processo de mineração para separação das partículas de ouro do
minério;
- a etapa de extração do minério de ouro, inegavelmente compõe o ciclo de
operações integradas de obtenção do ouro em barras, o que elimina a tese
inventiva desenvolvida pelo fiscal notificante com o propósito único e exclusivo de
lhe tributar por via oblíqua, ou seja, retirando-lhe os créditos legítimos de Pis não-
cumulativa decorrente da aquisição de insumos e outros bens utilizados em
contato direto com o minério extraído,
- todos os insumos utilizados na etapa de extração e de classificação da rocha,
descritos nos itens 23, 25 e 26 da decisão recorrida, devem ser mantidos na base
de insumos que geram créditos na apuração do Pis não-cumulativa. Também
devem ser mantidos os créditos insumos com dispêndios de materiais e serviços
aplicados na etapa beneficiamento do ouro (item 27);
- os créditos de insumos sobre serviços de transporte prestado pela BRINKS
Segurança e Transporte de Valores Ltda., para remessa do produto "bullion" para
beneficiamento final em empresa especializada localizada na cidade de Nova Lima
- MG (item 28) da decisão recorrida;
- de igual forma, os créditos de insumos sobre serviços referenciados nos itens 29
e 30 da decisão recorrida que se referem à etapa de escavação das rochas de
minério de ouro, bem como os créditos de insumos com dispêndio de transporte
de remoção e movimentação do minério de ouro e de jeito nas diversas etapas do
Fl. 965
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
6
processo produtivo, descrito no item 3l da decisão recorrida devem ser mantidos
na apuração da contribuição para o Pis não-cumulativa;
- o crédito de insumo de energia elétrica descrita no item 32 da decisão recorrida,
consumida na etapa de extração do minério de ouro, e os créditos de insumo
sobre os encargos de depreciação descritos no item 34 da decisão recorrida,
referentes a máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado utilizados efetivamente na etapa de extração do minério.
No pedido, requer o provimento da manifestação de inconformidade, para que
seja conhecida integral insubsistência da decisão recorrida e o restabelecimento
dos créditos glosados. Requer ainda seja convalidado os procedimentos de
compensações efetuadas com os referidos créditos.
A Contribuinte foi intimada da decisão em data de 27/05/2010 (Aviso de
Recebimento de fls. 886), apresentando o Recurso Voluntário por meio de protocolo físico em
23/06/2010 e, com os mesmos argumentos e fundamentos da manifestação de inconformidade,
pediu o provimento para que seja reconhecida a unicidade do processo produtivo, desde a
extração do minério de ouro até o refino final em barras de ouro.
Em consequência, pede para que seja reconhecida a integral insubsistência da
decisão recorrida, com o consequente restabelecimento dos créditos fiscais glosados,
convalidando os procedimentos de compensações efetuadas com os referidos créditos.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote de sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência.
Versa o presente litígio sobre Pedido de Ressarcimento de pretenso crédito de Pis
(não-cumulativa), apurado no final de cada trimestre do ano-calendário 2007, no valor total de R$
653.134,42, oriundo de exportação de mercadorias para o mercado externo, consoante o artigo
5o, § 1°, da Lei no 10.637, de 2002, bem como a sua compensação com débitos tributários
confessados nos Per/Dcomp listadas no item 2 do despacho decisório.
Fl. 966
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
7
Consta nos autos que os créditos reclamados foram indicados nos DACONs/2006
nas linhas "Bens Utilizados como Insumos", "Serviços Utilizados com Insumos”, "Despesas de
Energia Elétrica", “Despesas de Aluguéis de Máquinas Equipamentos Locados de Pessoas
Jurídicas”, e "Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)”.
A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, com atividade nas áreas de
pesquisa, prospecção, lavra, beneficiamento, desenvolvimento, aproveitamento e administração
de minas e jazidas de ouro e seus minérios associados.
Explica a defesa que o processo produtivo consiste em uma série de operações
(etapas), começando com a extração do minério de ouro, sendo submetido a várias etapas de
beneficiamento, sendo o estágio final o da aglutinação das microscópicas partículas para serem
refinadas através de um processo eletrolítico e posteriormente fundidas em barras, com um teor
elevado de pureza.
Argumenta que a execução de uma exploração mineral (mina) é composta por um
conjunto de sequência ordenada de etapas que podem ser resumidos da seguinte forma:
1. Pesquisa e exploração;
2. Prospecção;
3. Perfuração;
4. Detonação;
5. Carregamento e transporte de minério;
6. Estocagem de minério;
7. Britagem;
8. Moagem;
9. Tratamento químico e Gravimétria;
10. Filtragem;
11. Clarificação e preciptação;
12. Fundição da barra de ouro.
A Contribuinte apresentou nos autos a comprovação da origem do direito creditório
pleiteado, quais sejam:
 Bens utilizados como Insumos, com os seguintes itens:
a) Resumo de bens utilizados como Insumos;
b) Insumos utilizados na produção destinada a venda;
c) Combustíveis e Iubrificantes utilizados na produção;
d) Materiais de fusão e refino utilizados na produção;
Fl. 967
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
8
e) Fretes de insumos utilizados na produção;
 Serviços utilizados como insumos;
 Aluguéis de máquinas e equipamentos utilizados na produção;
 Encargos de Depreciação dos bens do ativo imobilizado;
 Energia elétrica e cópias autenticadas de faturas/notas fiscais.
Da mesma forma foi apresentada a descrição de cada uma das etapas de produção
dos bens de fabricação própria, com os produtos e rejeitos de cada etapa, bem como a justificativa
técnica para atestar a unicidade do processo produtivo do ouro.
Constata-se, portanto, que é farta a comprovação acostada pela Contribuinte na
intenção de demonstrar o processo produtivo e a utilização dos itens que deram origem ao crédito
pleiteado.
Não obstante, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Anápolis/GO proferiu o
Despacho Decisório no 172 – DRF/ANA em 30 de julho de 2008 com a seguinte Ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
Ementa: Declaração de Compensação. O sujeito passivo que apurar crédito,
inclusive judicial com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição
administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
No caso específico da fabricação de bens destinados ã venda, somente os insumos
que exercem ação direta sobre o produto em fabricação dão direito ao crédito na
apuração do PIS Não-Cumulativo.
Só as máquinas, os equipamentos e os outros bens. incorporados ao ativo
imobilizado, adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, dão direito
ao crédito na apuração do PIS Não Cumulativo.
Compensação Homologada em Parte
Por sua vez, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF
proferiu o Acórdão no 03-36.511 em 22 de abril de 2010 com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
Ressarcimento de Crédito de PIS/Compensação
Crédito presumido - Há condição imposta para o aproveitamento de crédito de
PIS gerado por insumos. O tenho "insumo" não pode ser interpretado como' todo
e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para as atividades da
Fl. 968
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
9
empresa, mas, tão-somente, aqueles bens (não incorporados ao ativo
imobilizado) e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, energia elétrica e
serviços de manutenção, sejam efetivamente aplicados ou consumidos na
fabricação ou produção de bens destinados à venda ou utilizados na prestação de
serviço.
Compensação - A compensação de débitos tributários somente poderá ser
autorizada com crédito líquido e certo. In casu, não há crédito reconhecido para
compensar os débitos remanescentes confessados nas Dcomp.
Manifestação de Inconformidade
Improcedente Direito Creditório Não Reconhecido
Verifica-se que tanto a DRF, quanto a DRJ, analisaram o processo produtivo e o
direito creditório aplicando a IN SRF no 247/2002 e IN SRF no 600/2005, as quais adotavam como
conceito de insumos somente aqueles que exercem ação direta sobre o produto em fabricação.
Fato notório que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em julgamento ao Recurso
Especial no 1.221.170/PR, processado em sede de recurso representativo de controvérsia, que o
conceito de insumo, para efeito de tomada de crédito das contribuições na forma do artigo 3o,
inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item (bem ou serviço) para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
Ao julgar a questão, o Tribunal Superior destacou que a interpretação do termo
“insumo” de forma restritiva pela Fazenda desnatura o sistema não cumulativo.
Por esta razão, o STJ declarou a ilegalidade das Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, as quais, repito, restringiam o direito de crédito aos insumos que fossem
diretamente agregados ao produto final, ou que se desgastassem através do contato físico com o
produto ou serviço final.
Em síntese, a partir da decisão definitiva do STJ, restou pacificado que no regime
não cumulativo das contribuições ao PIS e à COFINS, o crédito é calculado sobre os custos e
despesas sobre bens e serviços intrínseco à atividade econômica da empresa.
Destaco o voto da Eminente Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade – considera-se o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos,
a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância - considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto
Fl. 969
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
10
ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas
singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de
fogos de artifício difere daquele desempenhado na agroindústria), seja por
imposição legal (v.g., equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se,
nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos,
pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Diante da decisão do Superior Tribunal de Justiça, a Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional publicou em 03/10/2018 a Nota Explicativa SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF,
acatando o conceito de insumos para crédito de PIS e Cofins fixado, conforme Ementa abaixo
transcrita:
Documento público. Ausência de sigilo.
Recurso Especial no 1.221.170/PR Recurso representativo de controvérsia.
Ilegalidade da disciplina de creditamento prevista nas IN SRF no 247/2002 e
404/2004. Aferição do conceito de insumo à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional. Autorização para
dispensa de contestar e recorrer com fulcro no art. 19, IV, da Lei n° 10.522, de
2002, e art. 2o, V, da Portaria PGFN n° 502, de 2016.
Nota Explicativa do art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014.
Transcrevo os itens 14 a 17 da SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF:
"14. Consoante se depreende do Acórdão publicado, os Ministros do STJ adotara
uma interpretação intermediária, considerando que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância. Dessa forma, tal
aferição deve se dar considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item para o desenvolvimento da atividade produtiva, consistente na
produção de bens destinados à venda ou de prestação de serviços.
15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo,
na medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos
produtivos, porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o
raciocínio hipotético levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria
como um dos mecanismos aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância
para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou
serviço utilizado direta ou indiretamente cuja subtração implique a
impossibilidade da realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause
perda de qualidade substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos
como sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo
produtivo, comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam
eles empregados direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que
Fl. 970
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
11
decorre do mencionado “teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro
Mauro Campbell Marques." (sem destaques no texto original)Destaco, ainda, o
Parecer Normativo Cosit no 5, de 17 de dezembro de 2018, proferido com a
seguinte Ementa:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR.
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP 1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre
o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Portanto, deve ser aplicada o entendimento do STJ, de forma a adotar o conceito de
insumos para efeitos do art. 3o, II, da Lei 10.637/2002 e art. 3o, II, da Lei 10.833/2003, como todos
os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens
cuja subtração ou impeça a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do
produto ou do serviço daí resultantes.
Fl. 971
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
12
Como acima mencionado, alega a Recorrente que não foi analisada a unicidade do
processo produtivo do ouro pela DRJ de origem, sendo que a Fiscalização baseou todo seu
relatório em premissa falsa, dividindo o processo produtivo em dois, afirmando que a matéria-
prima para produção de barras de ouro é o minério de ouro, etc.
Justifica a defesa que “ouro é ouro desde sua origem, ou seja, desde a extração do
minério de ouro até a produção de barras de ouro, o ouro não altera suas propriedades químicas.
Ocorre apenas a transformação física, ou seja, o ouro finamente disseminado no minério é
agrupado para transformação em barras.”
Diante de tais fatos, pede a defesa pela realização de perícia técnica, apresentando
com a peça recursal uma "Justificativa Técnica - Da Unicidade do Processo Produtivo do Ouro",
bem como nomeando assistente técnico1 e indicando os seguintes quesitos:
1) Queira o Senhor Perito explicitar qual é o mineral que a Mineração Serra
Grande S/A explora.
2) Queira o Senhor Perito descrever o processo produtivo do ouro da Mineração
Serra Grande S/A, do início ao fim.
3) Durante todo processo produtivo, o ouro perde suas propriedades químicas?
4) Pode-se dizer que a extração de minério, com ouro finamente disseminado de
forma homogênea, é o início do processo produtivo da Mineração Serra Grande
S/A?
5) Pode-se dizer que a confecção de barras de ouro é a última etapa do processo
produtivo da Mineração Serra Grande S/A?
6) Pode-se dizer que o ouro está presente em todas as etapas do processo •
produtivo da Mineração Serra Grande S/A?
7) Pode-se dizer que os materiais em contato com o minério de ouro, está
consequentemente em contato com o ouro?
8) Diante da afirmativa da fiscalização de que "o contribuinte tem como
atividade fim a produção de barras de ouro para exportação", poderia o Senhor
Perito esclarecer qual a matéria prima para confecção de barras de ouro?
Entendo que, em atenção aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, bem
como na necessária busca pela verdade material, cabe oportunizar à Recorrente uma melhor
análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Para tanto, nos termos permitidos pelos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72
cumulados com artigos 35 a 37 e 63 do Decreto no 7.574/2011, proponho a conversão do

1 Sr. PAULO PERUZZO FILHO, engenheiro de minas, CREA/RS 068.934, com escritório profissional na Rodovia GO 336, s/n°, km. 97 -
Zona Rural, Cidade de Crixás, Estado de Goiás, telefone para contato 062-3365-7246 - e-mail pperuzzo@serragrande.com.br.
Fl. 972
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.125 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13116.001446/2008-61
13
julgamento do recurso em diligência, para que a Unidade de Origem tome as seguintes
providências:
a) Intimar a Recorrente para, dentro de prazo razoável, demonstrar, de
forma detalhada e com a devida comprovação, inclusive mediante
realização de prova pericial, o enquadramento das despesas (bens e
serviços) que deram origem aos créditos glosados pela Fiscalização e
mantidos pela DRJ, bem como a utilização em seu processo produtivo,
considerando o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, delimitados no r. voto da Eminente
Ministra Regina Helena Costa em julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, bem como na Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, e Parecer Normativo Cosit no 5, de17 de dezembro de 2018;
b) Elaborar Relatório Conclusivo acerca da apuração das informações
solicitadas no Item “a”, manifestando sobre os documentos
apresentados pela Recorrente, bem como apurando a certeza e
liquidez dos créditos pleiteados. Deverá ser analisando o
enquadramento de cada bem e serviço no conceito de insumo
delimitado em julgamento ao REsp no 1.221.170/PR, bem como na
Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, e Parecer Normativo Cosit
no 5, de17 de dezembro de 2018, se for o caso;
c) Intimar a Contribuinte para, querendo, apresentar manifestação sobre
o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Após cumprida a diligência, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos
para julgamento.
É a proposta de resolução.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

Fl. 973
DF CARF MF
Original